Tribunal: TJDFT
Processo: 0021411-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. REVOGAÇÃO FACULTATIVA. JUSTIFICATIVA PELO NÃO CUMPRIMENTO. RELEVÂNCIA E PLAUSIBILIDADE.

1. É possível a revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o período de prova, desde que o motivo da revogação tenha ocorrido antes do término do benefício.
2. Cuidando-se de hipótese de revogação facultativa do benefício e constatado que os motivos apresentandos para o descumprimento das condições são relevantes e plausíveis, deve ser mantida a sentença de extinção da punibilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.